Tribunal: TJMT
Processo: 1002360-18.2024.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002360-18.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), KLINSMAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 048.139.371-44 (APELADO), ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA - CPF: 304.150.288-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA SALÁRIO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. AUTONOMIA PRIVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que determinou o cancelamento de débitos automáticos incidentes sobre conta salário do autor, vinculada ao recebimento de proventos funcionais, excetuando-se contratos consignados regularmente contratados, e fixou obrigação de emissão de boletos para quitação dos demais contratos bancários.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve a possibilidade jurídica de o consumidor revogar autorização de débito automático de empréstimos bancários comuns vinculados à conta salário, sem que isso implique inadimplemento contratual, bem como os efeitos dessa revogação diante da recusa da instituição financeira em atender ao pedido extrajudicial.

III. Razões de decidir

De acordo com a jurisprudência firmada no Tema 1.085 do STJ, os descontos em conta salário são lícitos enquanto houver autorização válida e vigente do correntista.
A Corte Superior também reconhece a faculdade de revogação da autorização pelo consumidor, em consonância com os princípios da autonomia da vontade, boa-fé objetiva e função social do contrato.

Comprovada a solicitação de cancelamento da autorização pelo recorrido, e ausente impugnação eficaz da instituição financeira, presume-se verdadeira a alegação de revogação.
A alteração na forma de cumprimento da obrigação – de débito automático para pagamento por boleto – não elide a obrigação principal nem configura descumprimento contratual, sendo meio legítimo de adimplemento.

A resistência da instituição financeira em respeitar a manifestação expressa do consumidor afronta os deveres anexos do contrato e não encontra respaldo na legislação ou na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O consumidor pode revogar, a qualquer tempo, autorização de débito automático de empréstimos bancários comuns em conta salário, sem que isso implique inadimplemento contratual, desde que preserve a obrigação principal de pagamento. 2. A recusa injustificada da instituição financeira em atender à solicitação de revogação da autorização viola os deveres anexos à boa-fé objetiva e enseja a manutenção da determinação judicial de emissão de boletos para adimplemento da dívida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S.A.
,em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de evidência e indenização por dano moral movida por
Klinsman Alves de Oliveira, julgou parcialmente procedente a pretensão para
determinar que o réu cancele, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado, todos os débitos automáticos em conta corrente referentes aos empréstimos bancários comuns contratados pelo autor (excetuando-se os empréstimos consignados de n. 150760778 e 170693447), emitindo boletos bancários para pagamento das parcelas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o banco defende que os débitos em conta foram devidamente autorizados pelo recorrido e que não há previsão legal que imponha a emissão de boletos bancários em substituição ao desconto automático previsto contratualmente. Discorre que não se pode admitir revisão contratual por simples alegação de onerosidade excessiva, inexistindo qualquer falha na prestação de serviço, apta a ensejar o dano moral indenizável. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência total dos pedidos formulados pelo recorrido, e a condenação deste ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
302899895
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Klinsman Alves de Oliveira moveu ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, sob o fundamento de que é servidor público, vinculado à Prefeitura Municipal de Vila Rica/MT, discorrendo que mantinha junto ao réu uma
conta salário
, cuja finalidade exclusiva seria o recebimento de proventos mensais oriundos do vínculo funcional, de acordo com o previsto na Resolução BACEN nº 3.402/2006 e posteriores alterações. Contudo,
sem autorização ou conhecimento prévio
, o banco réu
promoveu sucessivos descontos em sua conta salário
, a título de pagamento de contratos de empréstimos bancários, alguns dos quais sequer teriam sido regularmente contratados, o que comprometeria sua subsistência.

Alega o demandante que, diante da irregularidade, buscou atendimento na agência bancária para requerer a suspensão dos descontos, bem como a liberação do cartão para movimentação da conta, sem, contudo, obter êxito. Defende que os descontos realizados sobre verbas de natureza alimentar, sem sua anuência, configuram prática abusiva, afrontando o art. 6º, IV, e art. 39, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Após o trâmite recursal, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente a pretensão para
determinar que o réu cancele, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado, todos os débitos automáticos em conta corrente referentes aos empréstimos bancários comuns contratados pelo autor (excetuando-se os empréstimos consignados de n. 150760778 e 170693447), emitindo boletos bancários para pagamento das parcelas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o banco defende que os débitos em conta foram devidamente autorizados pelo recorrido e que não há previsão legal que imponha a emissão de boletos bancários em substituição ao desconto automático previsto contratualmente. Discorre que não se pode admitir revisão contratual por simples alegação de onerosidade excessiva, inexistindo qualquer falha na prestação de serviço, apta a ensejar o dano moral indenizável. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência total dos pedidos formulados pelo recorrido, e a condenação deste ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Por proêmio, em relação as teses de eventual falha na prestação de serviço e configuração de dano moral indenizável, padece de interesse recursal o banco ao passo que inexistiu a referida condenação na sentença.

Dito isso, o
ponto nodal da controvérsia consiste em verificar
a possibilidade jurídica da revogação da autorização para desconto automático em conta corrente de valores relativos a empréstimos bancários comuns
, especialmente quando vinculada à conta onde o consumidor recebe seus proventos mensais.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara e consolidada. Ao julgar o
Tema Repetitivo n. 1.085
, no bojo dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, firmou-se a seguinte tese:
"
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1º do art. 1º da Lei 10.820/2003
."

Por outro lado, restou expressamente reconhecido pela Corte Superior que
o correntista pode revogar, a qualquer tempo, a autorização concedida para débito automático
, ainda que essa previsão esteja pactuada contratualmente.

Conforme consignado na sentença, o apelado
comprovou ter formulado pedido de revogação da autorização de débito
, registrando inclusive os protocolos de atendimento, os quais
não foram impugnados de forma eficaz pelo banco
, o que leva à presunção de veracidade dos fatos narrados.

Importa destacar que
o exercício do direito de revogação da autorização de débito não interfere na obrigação principal assumida,
qual seja, o pagamento dos valores contratados, mas apenas altera a
forma de cumprimento da obrigação
, preservando o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva.

A possibilidade de revogação da autorização de débito automático por parte do correntista encontra amparo não apenas na jurisprudência consolidada do STJ, mas também em
regulamentação administrativa própria
, a qual assegura ao consumidor o direito de modificar a forma de adimplemento, sem que isso implique descumprimento contratual.

A
faculdade de revogar a autorização de desconto em conta corrente

representa legítima manifestação da autonomia contratual, compatível com os princípios da boa-fé e da função social do contrato, sobretudo em contexto de hipossuficiência financeira e vulnerabilidade do consumidor.

É de se enfatizar que a revogação da autorização
não elide as consequências de eventual inadimplemento
,
tampouco extingue a obrigação principal, de modo que o credor permanece legitimado a adotar os meios legais de cobrança. A resistência da instituição financeira, nesse contexto, revela-se infundada e contrária aos deveres anexos à boa-fé contratual.

Neste sentido, colaciono entendimento desta Câmara em caso análogo:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CANCELAMENTO DE DESCONTOS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – DÉBITO EM CONTA SALÁRIO – SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CANCELAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO ATENDIDA PELA CASA BANCÁRIA – REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL – TEMA 1.085 DO STJ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Tema 1 .085 do c. STJ. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n . 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Configura dano moral o débito automático de valor indevido em conta destinada ao recebimento de proventos, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes . Comprovados os descontos indevidos efetuados na conta salário da consumidora, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé
”. (Rac n. 10342448920248110041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.01.2025)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que tange aos honorários sucumbencial, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) nos termos da sentença..

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025